Tribunal: TJSP
Processo: 1004924-55.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência - Demanda de aluna em face de instituição de ensino e de banco - Sentença que reconheceu a ilegitimidade processual passiva do banco corréu e determinou a suspensão do feito até julgamento da ação civil pública - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento - Programa

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência - Demanda de aluna em face de instituição de ensino e de banco - Sentença que reconheceu a ilegitimidade processual passiva do banco corréu e determinou a suspensão do feito até julgamento da ação civil pública - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento - Programa "Uniesp Paga" - Ajuizamento de ação civil pública que não impede a propositura de demanda individual – Suspensão da lide, ademais, que é faculdade da autora e somente por ela pode ser pleiteada – Legitimidade passiva do banco réu – Mister o reconhecimento.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004924-55.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOELMA SILVA COSTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados
BANCO DO BRASIL S/A e INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.673
Apelação no 1004924-55.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo Foro Regional de Itaquera
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Joelma Silva Costa
Apelados: Uniesp S/A; Banco do Brasil S/A
Classificação: Prestação de serviços - Indenizatória
r
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação
de indenização por danos materiais e morais, com
pedido de tutela de urgência - Demanda de aluna em
face de instituição de ensino e de banco - Sentença que
reconheceu a ilegitimidade processual passiva do banco
corréu e determinou a suspensão do feito até
julgamento da ação civil pública - Recurso da autora
Reforma do julgado - Cabimento - Programa “Uniesp
Paga” - Ajuizamento de ação civil pública que não
impede a propositura de demanda individual

Suspensão da lide, ademais, que é faculdade da autora
e somente por ela pode ser pleiteada Legitimidade
passiva do banco réu Mister o reconhecimento.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização por danos materiais e morais, com
pedido de tutela de urgência, fundada em contrato de prestação
de serviços educacionais, ajuizada por Joelma Silva Costa em
face de “Uniesp S/A” e de “Banco do Brasil S/A”, onde
proferida sentença que reconheceu a ilegitimidade processual
passiva do banco corréu, bem como determinou a suspensão do
feito até final julgamento da questão aventada em sede de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
civil pública. Por consequência, reviu a anterior decisão para
conceder tutela de urgência e suspender todas as cobranças de
valores atinentes ao financiamento estudantil. Na questão da
ilegitimidade, arcará a autora com o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária advocatícia fixada em
10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a assistência
judiciária gratuita fls. 540/542.
Aduz a autora que o julgado carece de integral
reforma à alegação, em síntese, de que configurada a
legitimidade processual passiva do “Banco do Brasil”, assim
como incabível a suspensão da ação, porquanto a decisão
proferida na ação civil pública não atingirá a ação individual, ao
que deve ser dado prosseguimento ao feito fls. 547/557.
Contrarrazões às fls. 562/573, somente pelo banco
corréu, ao que vieram os autos conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e desacompanhado de preparo,
porquanto a parte é beneficiária de gratuidade de justiça.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima
vênia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Demanda ajuizada ao argumento de que a autora
foi aluna da instituição de ensino ré mediante bolsa de estudos
obtida junto ao FIES, sob promessa no sentido de que esta última
arcaria com a amortização do financiamento celebrado por força
do programa denominado “Você na faculdade: A UNIESP
PAGA!”.
Posteriormente, porém, foi alvo de cobrança por
parte do banco corréu, envolvendo obrigação que deveria ter sido
quitada pela ré.
Ao argumento de ter sido vítima de propaganda
enganosa, requereu a condenação dos réus a cessarem as
cobranças, bem como ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais.
O cerne da controvérsia, tal como ocorre nas
inúmeras ações ajuizadas em face do grupo educacional réu,
constantemente submetidas à análise por este Egrégio Tribunal
de Justiça, diz respeito basicamente a eventual descumprimento
das contrapartidas exigidas do aluno e se tal fato tem ou não o
condão de exonerar o grupo econômico quanto ao adimplemento
das parcelas do pacto de financiamento estudantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O digno Magistrado da causa reconheceu a
ilegitimidade passiva do banco corréu e determinou a suspensão
do feito até julgamento da ação civil pública, mas, com o respeito
devido, o entendimento comporta modificação.
Primeiro, resta incontroverso que a estudante
possuía bolsa de estudos referente a financiamento estudantil
firmado junto ao banco corréu, que após o cancelamento da bolsa
pela instituição de ensino passou e efetuar cobranças à autora.
Assiste melhor razão a esta última no que diz
respeito à legitimidade processual passiva da instituição
financeira.
Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Programa "UNIESP
PAGA". Tutela de urgência deferida para obstar cobranças e a
negativação de dados em cadastros de restrição ao crédito.
Inconformismo da instituição financeira. Ilegitimidade de
parte. Rejeição. Autora que pretende se resguardar de
cobranças coercitivas e inserções desabonadoras, o que
justifica a legitimidade passiva do banco. Precedentes desta
Corte. Multa cominatória que só incidirá em caso de
desrespeito ao comando judicial. Minoração do valor diário a
fim de coibir eventual estímulo ao enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Decisão reformada em pequena parte. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2218422-44.2019.8.26.0000; Relatora Des. Jonize Sacchi de
Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do
Julgamento: 13/01/2020)
De outro vértice, anoto que a relação entre as
partes é de consumo e, nos termos do disposto no art. 104, do
Código de Defesa do Consumidor: “As ações coletivas, previstas
nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e
III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações
individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de
trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva.”
Destarte, verifica-se que a existência de ação
coletiva não induz, necessariamente, à litispendência com relação
às ações individuais, mormente ante a inexistência de conexão e
continência entre elas.
Outrossim, a suspensão da ação individual em
razão da existência de ação coletiva é faculdade conferida ao
autor da demanda e somente por ele pode ser requerida, do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
decorre que não pode ser deferida de ofício pelo digno Juízo da
causa.
Nesse
sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO
INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE
DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a
demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria
convive de forma harmônica com ação individual para defesa
desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o
disposto no art. 104 do CDC" (AgRg no REsp 1360502/RS,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como
também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a
ausência de pedido do autor da ação individual para que esta
fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante
autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação
coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações
terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco
de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" (AgInt
no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, a reforma do
acórdão recorrido, que entendeu ausentes os requisitos da
conexão, demandaria revolvimento do conjunto fático-
probatório, vedado em sede de recurso especial. 5. Agravo
interno a que se nega provimento.” (AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1612933 RO - RELATOR : MINISTRO
ANTONIO CARLOS FERREIRA j. 23.09.2019)
Dessarte, ante ao pedido expresso da autora para
que o feito não seja suspenso, de rigor o regular prosseguimento
da lide, mantido o “Banco do Brasil” no polo passivo do
processo.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica